Tribunal: TJSP
Processo: 2140193-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu pedidos: [i] de suspensão de decisões de natureza cautelar, parte delas mantidas nos julgamentos de ações movidas por Guerino Seiscento Transportes S.A. que autorizam a autora, que é detentora de permissão para o transporte interestadual de passageiros, a promover o seccionamento em novas linhas de transporte intermunicipal, no Estado de São Paulo,

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu pedidos: [i] de suspensão de decisões de natureza cautelar, parte delas mantidas nos julgamentos de ações movidas por Guerino Seiscento Transportes S.A. que autorizam a autora, que é detentora de permissão para o transporte interestadual de passageiros, a promover o seccionamento em novas linhas de transporte intermunicipal, no Estado de São Paulo, pretensões anteriormente indeferidas pela ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo; [ii] de solicitação de prévia intimação da ARTESP para prestar subsídios para a decisão deste incidente.
Pedidos formulados por pessoa jurídica de direito privado. Permissionária de serviço público de transporte. Legitimidade. Interesse público primário, contudo, não configurado. Ausência dos pressupostos legais para ingresso da ARTESP, bem como dos requisitos específicos para que as liminares fossem suspensas. Agravo não provido.